Tribunal: TJDFT
Processo: 0743544-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, § 2o E INCISOS, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Tese de violação à dialeticidade rejeitada.

2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Liebman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente pela norma prevista no artigo 14, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de vício ou defeito do serviço.
4. No caso, a instituição financeira não demonstrou que o consumidor solicitou o cartão de crédito para ser entregue em endereço diverso do seu domicílio e utilizado para realizar as compras contestadas na inicial.
5. Lado outro, o acervo colacionado aos autos não evidencia que o consumidor tenha colaborado para a fraude, mediante o fornecimento de suas informações pessoais e bancárias, ou atendido a qualquer comando dos golpistas.
6. Demonstrada a ocorrência de caso fortuito interno, representado pela falha na prestação de serviços pela instituição bancária, resta caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo ato ilícito e o dever de indenizar.
7. O parâmetro da fixação dos honorários deve observar a graduação entre 10 (dez) e 20 (vinte) por cento sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
8. A declaração de inexistência de débito não consiste vantagem econômica para o autor, motivo pelo qual não há que se falar na fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. De outro lado, havendo imposição de pagamento de quantia certa a título de indenização por dano moral, revela-se correta a sentença que fixou a verba sucumbencial sobre o valor da condenação.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.